Tribunal: TJMT
Processo: 1019783-12.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019783-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ARY FURTADO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 532.159.821-53 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019783-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

ARY FURTADO DE SOUZA JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD INDEFERDA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
–
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. [...].”
(STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2)

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas do sistema INFOJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0001533-10.2013.8.11.0049, código 44579–,
proposta em face de
ARY FURTADO DE SOUZA JUNIOR
,
que indeferiu o pedido para que fosse feita consulta ao sistema informatizado SISBAJUD.

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão, ao argumento de que o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual (art. 854) que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas (art. 797), abrindo espaço à insegurança jurídica o que afeta diretamente a economia do país.

Destaca que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, bem como da cooperação, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas.

Afirma que a consulta aos sistemas informatizados foi criada justamente para promover a efetividade da prestação jurisdicional e a utilização do sistema INFOJUD não exige o prévio esgotamento de todos os meios de pesquisa de bens, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.528.536/ RJ).

Alega portanto, que havendo sido citado o executado nos autos de origem, foi requerido a penhora e avaliação dos bens dados em garantia, contudo o próprio agravado afirmou que realizou a venda dos bens dados em garantia, esquivando-se de suas responsabilidades contratuais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferida a pesquisa via sistema SISBAJUD, a fim de localizar bens em nome do agravado.

Liminar fora deferida, “
para determinar a realização de consulta via INFOJUD a respeito da possível existência de bens em nome do agravado, a fim de possibilitar a penhora pretendida
”. (ID. 145922182).

Sem contraminuta.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco agravante
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução por Título Executivo Extrajudicial
em face da parte executada/agravada
ARY FURTADO DE SOUZA JUNIOR
, visando o recebimento do crédito proveniente da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/023222-2, emitida em 26/10/2011, no valor de R$ 145.000,00, com o vencimento final em 25/11/2012.

Seguindo o regular trâmite do processo, após a citação do Executado ID 67826227 – pg. 174 dos autos principais, foi requerida a penhora e avaliação dos bens dados em garantia, contudo o agravado realizou a venda dos bens dados em garantia, conforme certidão de ID. 67826227 - Pág. 189.

Diante do retorno infrutífero o agravante então requereu a pesquisa via BACENJUD, contudo a mesma também retornou infrutífera, ID 67826227 - pg. 249/250.

Em ato contínuo e a fim de constatar a situação global do patrimônio do agravado e localizar bens/rendimentos passíveis de penhora, o agravante requereu a pesquisa INFOJUD, entretanto, o pedido foi indeferido pela MM. Magistrada singular na decisão de ID 88369533.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas SISBAJUD (que substituiu o antigo BACENJUD), RENAJUD e INFOJUD, são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizarse a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido.” ( REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, como

o INFOJUD.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso,
em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistema Infojud

deve ser utilizado, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de que seja deferida pesquisa via sistema INFOJUD.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para confirmar a decisão de ID. 145922182 que deferiu o pedido liminar
“para determinar a realização de consulta via INFOJUD a respeito da possível existência de bens em nome do agravado, a fim de possibilitar a penhora pretendida.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023